Tribunal: STF
Processo: ARE 1287303
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA – RESPONSABILIDADE CIVIL DE NATUREZA OBJETIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – DEVERES DE CUIDADO E ATENÇÃO – INOBSERVÂNCIA – FATO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO.
    - À luz do art. 37, §6º da CR/88, a Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra o agente causador do dano nos casos de dolo ou culpa.
    - Uma vez comprovado que os danos na espécie somente ocorreram diante da conduta de inobservância dos deveres de cuidado e cautela no trânsito, sobretudo aqueles previstos pelos art. 28 e 29, II do CTB, por parte de agente do poder público, impõem-se o dever do ente público quanto à indenização.
    - Inexistindo nos autos prova da ocorrência de caso fortuito ou força maior, tampouco de culpa exclusiva de terceiro, capazes de afastar a responsabilidade civil objetiva, caracterizado está o dever do Município em indenizar pelos danos a que deu causa."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Destarte, malgrado alegue o apelante que o acidente de trânsito em comento somente ocorreu em razão da presença de um terceiro veículo que trafegava na contramão de direção, esse não cuidou de provar a imprevisibilidade da ocorrência, tampouco que os referidos deveres previstos pelo CTB foram observados pelo condutor da ambulância municipal, inclusive a manutenção de uma distância e velocidade seguras em relação ao carro da frente.
    Ademais, inexistem nos autos provas de que as condutas do motorista que seguia do veículo do apelado, bem como da condutora deste, foram incompatíveis com as leis de trânsito, tendo esses inclusive conseguido frear previamente, não podendo se falar em excludente de responsabilidade na espécie."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente